Tribunal: TJMT
Processo: 1002104-82.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002104-82.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDSON YASHINORI HARADA - CPF: 353.412.031-00 (RECORRENTE), FERNANDO FRANCISCO MENDES - CPF: 051.874.241-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1002104-82.2025.8.11.0003
.

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
EDSON YASHINORI HARADA.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
4 A 7/8/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO MUNICIPAL POR FALTA DE LIMPEZA DE TERRENO. POSSIBILIDADE DE ENTREGA POSTAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo que julgou improcedente o pedido de nulidade dos autos de infração municipal no 73/2024 e 74/2024, lavrados sob a alegação de ausência de limpeza em terrenos urbanos situados em Rondonópolis/MT.

2.

O recorrente sustenta a nulidade dos atos administrativos por falta de notificação pessoal prévia, requerendo a anulação dos autos de infração e a declaração de violação ao devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há obrigatoriedade de notificação pessoal prévia ao proprietário antes da lavratura de auto de infração municipal; (ii) verificar se a notificação por via postal, nos moldes previstos na legislação municipal, é suficiente para assegurar o devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A legislação municipal (Lei Complementar no 91/2010, com alteração dada pela LC no 271/2018) prevê expressamente que a notificação pode ser realizada, preferencialmente, de forma pessoal, mas também admite a notificação por carta com aviso de recebimento, quando possível.

5.

Consta no processo que os autos de infração foram encaminhados ao recorrente por via postal em março de 2024, com comprovação de recebimento, observando-se, assim, a forma válida de notificação prevista no art. 304, inciso II, da LC no 91/2010.

6.

O prazo de cinco dias úteis, previsto nos §§ 3o e 4o do art. 304 para apresentação de defesa ou regularização, não foi observado pelo recorrente, que apenas comunicou a limpeza dos terrenos nove meses após a autuação.

7.

A ausência de notificação pessoal não configura, por si só, vício insanável, desde que o interessado tenha ciência da autuação por meio admitido em lei e oportunidade de exercer a ampla defesa, o que restou assegurado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A notificação do auto de infração por via postal com aviso de recebimento é forma válida e suficiente, nos termos do art. 304, inciso II, da Lei Complementar no 91/2010.

2.

A ausência de notificação pessoal não acarreta nulidade do procedimento administrativo quando garantido o direito de defesa por meio de forma alternativa prevista em lei.

3.

O descumprimento do prazo legal para apresentação de defesa administrativa pelo autuado não caracteriza violação ao devido processo legal, quando comprovada a ciência da infração e ausência de diligência do interessado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei Complementar Municipal no 91/2010, art. 304 e §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência citada expressamente no voto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 297396881), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o recorrente alega que é proprietário de três terrenos localizados no bairro Sagrada Família, quadra 166, Lotes no 11, 12 e 13, situados na cidade de Rondonópolis/MT.

Afirma que, no mês de março de 2024, foi surpreendido com a lavratura de dois autos de infração, de no 73/2024 e 74/2024, emitidos pela fiscalização municipal sob a alegação de ausência de limpeza nos referidos terrenos.

Sustenta não ter recebido notificação prévia que possibilitasse a apresentação de defesa administrativa ou a regularização dos imóveis antes da autuação, destacando que a única comunicação ocorreu por meio de publicação no Diário Oficial, embora seu endereço fosse plenamente conhecido pela Administração Pública Municipal.

Alega que a Lei Complementar no 271/2018, utilizada para fundamentar a sentença, estabelece, em seu artigo 304, que a notificação deve ocorrer, preferencialmente, de forma pessoal, sempre que possível.

Ao final, requer o provimento do recurso para fins de reforma da sentença, com o reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo em razão da violação ao devido processo legal, nos termos do artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988, diante da ausência de notificação pessoal e eficaz.

Pugna, também, pela declaração de nulidade dos autos de infração no 73/2024 e 74/2024, em razão de vício insanável no procedimento administrativo decorrente da ausência de notificação prévia, em consonância com os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 297396886), alegando legalidade da notificação por edital, conforme disposto no art. 310, §§ 3o e 4o, da Lei Complementar no 91/2010, que disciplina a autuação da fiscalização urbanística do município de Rondonópolis.

Aduz inexistir nulidade no procedimento e foram respeitados os princípios do devido processo legal, ressaltando que a referida lei confere ao autuado o prazo de cinco dias, contados da ciência da infração, para apresentação de defesa administrativa ou regularização do imóvel.

Ao final, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Verifica-se que a controvérsia recursal reside na análise da necessidade de notificação prévia, preferencialmente pessoal, para que o autuado pudesse apresentar defesa administrativa ou promover a regularização dos imóveis
antes
da lavratura dos autos de infração.

Pois bem, conforme informado pelo próprio reclamante, os autos de infração no 73/2024 e 74/2024 (IDs 297396869 e 297396870) foram encaminhados por via postal no mês de março de 2024.

Nesse contexto, a Lei Complementar no 91/2010 é clara ao prever, em seu art. 304, o seguinte:

Art. 304.
Verificada a infração a qualquer dos dispositivos desta Lei,
será lavrado
, pelo fiscal de obras,
o respectivo auto de infração
, independentemente de testemunha,
o qual será entregue
:

I - pessoalmente, sempre que possível, no qual se colherá a assinatura do infrator ou o motivo alegado para a recusa;

II - por carta, acompanhada de cópia do auto de infração, com aviso de recibo, datado e firmado pelo destinatário ou alguém de seu domicílio.

III - por edital, com prazo de 5 (cinco) dias úteis, observados proprietários se for pessoa física residente fora do Município, for desconhecida e a obra não estiver licenciada ou quando se ocultar para não receber a notificação. (Redação acrescida pela Lei Complementar no 271/2018)

§ 1o Nos casos em que o proprietário infrator se recusar a assinar o auto de infração, este instrumento será encaminhado ao profissional responsável, construtor ou preposto para que o mesmo tenha conhecimento da violação e tome medidas visando sanear as irregularidades, ou vice-versa.

§ 2o As omissões ou incorreções do auto de infração não acarretarão nulidades, quando do processo constarem elementos suficientes para determinação da infração e do infrator.

§ 3o O infrator terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da lavratura do auto de infração, para apresentar defesa devidamente instruída, por meio de requerimento dirigido ao chefe do setor de fiscalização de obras, ou
regularizar
a situação infratora
.

§ 4o Não sendo apresentada defesa no prazo legal, ou sendo esta considerada improcedente,
o infrator terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para sanar a irregularidade
, bem como no pagamento das multas porventura aplicadas
.

§ 5o As multas não pagas no prazo legal serão inscritas em dívida ativa, pela inscrição cadastral do imóvel, atualizados nos seus valores com base nos coeficientes de correção monetária aplicados pela Secretaria Municipal da Receita, a partir do prazo final estabelecido à liquidação das importâncias devidas
(grifei).

Conforme consta nos autos,
os autos de infração foram recebidos por via postal em
20/03/2024
. Contudo,
o prazo de cinco dias úteis
, previsto nos §§ 3o e 4o do artigo 304 da Lei Complementar no 91/2010,
não foi observado para fins de defesa administrativa ou regularização
.

Observa-se, ainda, que,
somente na data de 16/12/2024
, houve comunicação ao ente municipal acerca da efetiva limpeza dos terrenos, conforme documento constante no ID 29739866.

Dessa forma, não se constata qualquer irregularidade capaz de ensejar a nulidade do ato administrativo impugnado, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025